Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734160-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADRIANA JAIME FABRINO D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 66284270, proferido em evidente erro material. A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator